Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-98.2011.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001592-98.2011.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIONISIO ANTONIO STRIQUER - CPF: 142.556.269-87 (EMBARGANTE), CLAINE CHIESA - CPF: 608.396.431-87 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ADVOGADO), MATHEUS PODALIRIO TEDESCO DANDOLINI - CPF: 930.723.501-59 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LAGANA STRIQUER - CPF: 529.040.241-15 (EMBARGANTE), SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO - CPF: 043.725.811-49 (EMBARGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), VITOR ARTHUR PASTRE - CPF: 718.851.451-87 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), CLAINE CHIESA - CPF: 608.396.431-87 (ADVOGADO), CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), DIONISIO ANTONIO STRIQUER - CPF: 142.556.269-87 (EMBARGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LAGANA STRIQUER - CPF: 529.040.241-15 (EMBARGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO VIEIRA DE MORAES FILHO - CPF: 043.725.811-49 (EMBARGANTE), PLINIO ANTONIO ARANHA JUNIOR - CPF: 063.428.038-46 (ADVOGADO), PLINIO ANTONIO ARANHA JUNIOR - CPF: 063.428.038-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES INCAPAZES DE MODIFICAR O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE DE ARGUMENTOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial. 2. “De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão” (STJ - AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001592-98.2011.8.11.0006 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 0001592-98.2011.8.11.0006 – Classe 1689 – CNJ) – ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
OLAVO STRIQUER, e também por
SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que, à unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios do réu Sebastião Vieira de Moraes filho, interpostos nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no
0001592-98.2011.8.11.0006,
vinculado aos autos do Recurso de Apelação Cível de mesma numeração, em que são partes o ora embargante Sebastião e os embargados DIONISIO ANTONIO STRIQUER e MARIA DE FATIMA LAGANA STRIQUER
(cf. Id no 34865482).

O terceiro Olavo Striquer interpôs os embargos declaratórios de Id no 36143970, pedindo a sua admissão no feito, já que “
é o proprietário de 50% do imóvel de matrícula no 20.787 do SRI de Cáceres-MT, com área total de 1997,9254 ha, objeto do compromisso de compra e venda
(objeto da lide)”.

Sustenta que é “
necessário aclarar alguns pontos do último acórdão, visando não tumultuar o cumprimento de sentença
”, pois o julgado foi omisso e contraditório em relação à rejeição do procedimento disciplinado pelo art. 160 do CC, notadamente no que diz respeito ao reconhecimento da existência de fraude contra credores e da configuração da insolvência civil de Dionísio Striquer.

Pede, assim, “
seja admitido no processo como parte, reservando somente a si toda e qualquer manifestação de vontade em relação ao quinhão, ficando expressamente vedado o autor Dionizio Antônio Striquer praticar qualquer ato judicial ou extrajudicial que envolva direitos e deveres inerentes a sua cota parte
”, e o acolhimento dos declaratórios, para “
aclarar mais a decisão proferida nos autos,
(...)
, adotando efeito modificativo para admitir a aplicação do artigo 160 do CC
”.

O réu Sebastião apresentou embargos de declaração no Id no

36296984, afirmando que o acórdão embargado foi omisso sobre pontos imprescindíveis ao adequado desfecho da lide, primeiro, segundo diz, definiu-se que “
a transferência de propriedade dos bens ao comprador se daria no estado em que se encontra, contudo, não foi aclarado quanto ao momento especifico do ‘estado em que se encontra’, ou seja, se seria contado para cumprimento do acórdão a data do contrato (21/01/2001)
”; em segundo lugar, alega que o acórdão “
concluiu que o caso dos autos ‘não é caso de fraude contra credores’, contudo, tal afirmação merece ser aclarada à luz das provas robustas decorrente da ação trabalhista,
(...)
, que comprovam a fraude contra credores, conforme os termos do art. 160 do CC
”; e o terceiro ponto refere-se à insuficiência de manifestação quanto à “
insolvência notória
(dos autores/vendedores)
ventilada nos autos e comprovada por meio do item “5” da notificação ID 4997097 – pg. 6 e seguintes e ID 4997155 – pg. 4 e seguintes
”, razão pela qual pede o acolhimento dos embargos de declaração, para sejam devidamente aclarados os pontos acima indicados.

Nas contrarrazões de Id no 38049474, o réu Sebastião diz que espera seja sanada a omissão apontada no recurso do terceiro Olavo.

Nas contrarrazões de Id no

38058584, os autores Dionísio e Maria de Fátima refutam os fundamentos recursais, pugnando pela rejeição dos embargos e a aplicação de multa por interposição protelatória.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 11
de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Admito a inclusão do terceiro/embargante Olavo Striquer, evidentemente recebendo o feito no estado em que se encontra, e não conheço do seu pedido para que seja reconhecido/declarado que é seu direito exclusivo manifestar-se sobre os bens de sua propriedade, seja porque se trata de questão completamente estranha ao objeto da lide, seja porque, em principio, a menos que alguma circunstância tenha influenciado na questão, cuida-se de direito que independe de manifestação judicial, já que expressamente garantida por lei.

Indo direto ao âmago da questão, vê-se que este é o quarto recurso de embargos de declaração interposto contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, que pôs termo à lide, sendo que os dois últimos recursos foram incisivamente rejeitados, sob o fundamento de que não há qualquer vício a ser saneado na decisão, e o 1o recurso somente foi acolhido para esclarecer as dúvidas suscitadas pelas partes, porém, que não interferiam de modo algum nos fundamentos ou desfecho do julgado, pois, como já afirmado e reafirmado nestes autos, não há qualquer mácula que interfira nas razões decisórias ou dificulte a compreensão do dispositivo decisório.

Peremptoriamente, então, já adianto que os presentes embargos de declaração serão igualmente rejeitados, uma vez que inexiste vício a ser saneado no acórdão, cuidando-se de interposição que visa rediscutir matérias afetas ao mérito da lide, suscitando existência de omissão ou contradição para justificar a pretensão, quando as questões já foram objeto de análise e pronunciamento.

Todavia, inobstante a essas considerações, tenho que, ainda desta vez, não é cabível a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, conforme exigido em contrarrazões pelos autores Dionísio e Maria, porque, dada a complexidade da controvérsia, é natural que as partes tentem se ater aos mínimos detalhes do julgado, inclusive para tentar obter decisão mais favorável, mesmo que por via obliqua, sendo medida de prudência e esmero que seja feito mais alguns apontamentos sobre as questões suscitadas novamente nos embargos de declaração.

Primeiro, relativo à transferência da propriedade dos imóveis e as obrigações/dívidas que o acompanham, o embargante Sebastião suscita a dúvida de qual será a situação em que receberá os bens, mais precisamente, qual será o estado da matrícula dos imóveis a ser observado no momento me que houve a transferência do registro para o seu nome.

A resposta é simples e objetiva, derivando do raciocínio decisório adotado no julgamento da lide, a saber, o compromissário comprador, réu, reconvinte, apelante e embargante Sebastião, caso pague o preço do contrato nos termos já especificados anteriormente, irá receber a propriedade dos imóveis, com todos os direitos, deveres e obrigações inerentes aos bens, de acordo com a situação existente na data (futura) em que houver o registro da transferência dos imóveis no álbum imobiliário, pois, até lá, a propriedade dos imóveis continuam a ser dos compromissários vendedores, tendo o compromissário comprador mera expectativa de direito de natureza obrigacional, já que, até hoje, segundo consta dos autos, nunca providenciou o registro do negócio à margem da matrícula dos imóveis, o que lhe garantiria direito real sobre os bens.

Realmente me é uma incógnita a origem da conclusão constante nas razões recursais de que “
está claro o alcance do comando judicial no acordão de apelação no tocante a titulação do imóvel livre de ônus para o embargante Sebastião
”, eis que nunca foi dito ou restou subentendido nos julgamentos deste processo nada nesse sentido, com efeito, tal proposição mostra-se completamente divorciada do imbróglio dos autos, pois compatibilizar o interesse do compromissário comprador na manutenção e conclusão do negócio jurídico objeto da lide com a manifesta incapacidade do compromissário vendedor em cumprir a principal obrigação do contrato, a transferência de propriedade dos imóveis livre e desembaraçados, consistiu simplesmente em um dos pontos centrais do julgamento, sendo um dos maiores desafios à justa solução da lide.

Segundo, referente à aplicação ao caso do procedimento de concorrência de credores previsto no art. 160 do CC, reitero, por outras palavras, o que já consignei em momento anterior quanto ao tema, no sentido de que é inadmissível o mero conhecimento da questão neste feito, simplesmente porque se trata de matéria completamente estranha ao mérito da causa, que está totalmente fora dos limites objetivos da lide, que é procedimento que pressupõe questões (insolvência e fraude contra credores) que jamais poderia ser reconhecidas e declaradas incidentalmente nesse momento, em meio ao processo de conhecimento, chegando a ser teratológica a insistência das partes nesse sentido.

Tentando ser o mais didático possível, salientando o óbvio, o art. 160 do CC está localizado na seção da fraude contra credores, sendo procedimento inerente e que pressupõe este vício do negócio jurídico, que não é instituto de natureza processual, como a fraude à execução, que pode ser declarado incidentalmente, e, sim, de natureza marcadamente material, cujo reconhecimento e declaração reclamada ação própria desconstitutiva do negócio jurídico, a famosa ação revocatória ou pauliana, em será proferida decisão de mérito, com aptidão de produzir a coisa julgada material, fazendo o bem fraudulentamente vendido retornar ao patrimônio do alienante e, então, somente nesse momento, poderá iniciar o incidente processual previsto no supracitado artigo.

O art. 160 do CC cuida de uma hipótese bem específica, a convalidação do negócio jurídico praticado em fraude contra credores, não sendo mecanismo a ser usado ao bel prazer do julgador ou porque a parte quer e requer, trata-se de procedimento voltado ao adquirente que tomou conhecimento do estado de insolvência do devedor após a celebração do negócio jurídico, que, para se resguardar de eventual ação revocatória, poderá se valer do art. 160 do CC pra depositar em juízo como garantia da dívida dos credores preço do bem, de modo que não haverá qualquer desfalque patrimonial passível de comprometer o resgate dos créditos, então, o negócio não será invalidado pela declaração de fraude contra credores, já que é requisito da fraude a demonstração de prejuízo aos credores (
eventus damni
) decorrente da insolvabilidade do devedor.

Acrescento, por fim, que o Código de Processo Civil de 2015 adotou para a insolvência civil o mesmo procedimento elaborado à época do Código de 1973, reproduzindo
ipsis litteris
o texto anterior, este que é incompatível com esse momento processual.

Por tais fundamentos, rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020